Tribunal: TJBA
Processo: 8003279-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003279-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EFEITO INFRINGENTE INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que teria incorrido em omissão quanto à compensação de valores pagos e à aplicação da taxa SELIC, com pedido implícito de efeitos modificativos e prequestionamento para fins recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à compensação de valores e à aplicação da taxa SELIC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de efeitos infringentes ou prequestionadores aos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não há omissão quanto à compensação de valores, pois a questão escapa ao âmbito de cognição do mandado de segurança e o embargante não demonstrou ter efetuado pagamentos após a impetração. O acórdão recorrido trata expressamente da aplicação da taxa SELIC, inexistindo omissão a ser sanada nesse ponto. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o recurso configura mera tentativa de rediscussão do mérito, o que atrai sua rejeição, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Os embargos de declaração não constituem via adequada para efeito infringente nem para prequestionamento de norma constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, tampouco para viabilizar efeito infringente ou prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. A alegação de omissão quanto à compensação de valores não se sustenta quando ausente comprovação de pagamento posterior à impetração do mandado de segurança. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão trata expressamente da aplicação da taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003279-66.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes o ESTADO DA BAHIA e outros, e como embargado, JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11